Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-79.2010.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011212-79.2010.8.07.0007 RECORRENTE: WANDERSON LUIS ALVES DA ANUNCIAÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. TENTATIVA. REDUÇÃO MÁXIMA EM DOIS TERÇOS. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”). 2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Ademais, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios. 3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. 6. No caso, conquanto o laudo de exame de corpo de delito da vítima tenha destacado que não houve perigo de vida, indicou as lesões presentes na região da cabeça, as quais não podem ser tidas como superficiais, porquanto ela foi alvejada por dois disparos de arma de fogo na região de sua cabeça, de alta letalidade, atingindo a nuca e a mandíbula, e, ainda, possuía um projétil alojado em sua face, o qual não pode ser extraído pelo risco de agravar a lesão, o que demonstrou que a conduta do réu ficou mais próxima da consumação, sendo de rigor a menor fração de diminuição. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, pleiteando a redução da pena cominada pela prática do crime de homicídio qualificado tentado de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) em relação à pena correspondente ao crime consumado, tendo em vista que, conforme laudo de exame de corpo e delito, a lesão não gerou qualquer risco à vida ou integridade da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14, inciso II e parágrafo único, do CP. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que "O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. Conquanto o laudo de exame de corpo de delito da vítima e seu aditamento tenha destacado que não houve perigo de vida (ID 53234170), também registou que a vítima apresentou no exame “lesão puntiforme com cerca de 0,3 cms de diâmetro recoberta com crosta hemática no ângulo da mandíbula à esquerda e lesão circular cruenta com 0,5 cm de diâmetro na região occipital junto à nuca”, bem como “edema em região temporo-occipital esquerda e lesão na mandíbula esquerda”. O aditamento ao referido laudo atestou que as lesões foram causadas por instrumento-pérfuro cortante, tendo sido descrito que havia “(...) dois projetis palpáveis em regiões mandibular esquerda e occipital ”. Tais lesões e circunstâncias não podem ser tidas como superficiais, porquanto a vítima foi alvejada por dois disparos de arma de fogo na região de sua cabeça, de alta letalidade, sendo que um dos disparos ocorreu enquanto ela estava com a cabeça abaixada e o réu apontando o artefato para a sua nuca. Ademais, o ofendido asseverou em juízo que ainda possuía um projétil alojado em sua face, o qual não poderia ser extraído pelos médicos pelo risco de agravar a lesão, o que demonstrou que a conduta do réu ficou mais próxima da consumação, sendo de rigor a menor diminuição. Como destacou a autoridade sentenciante a “sequência das lesões, por sua violência e potencialidade, mostra o iter criminis todo percorrido”. Nessa senda, a letalidade do instrumento utilizado pelo acusado, uma arma de fogo, e a violência empregada são indicativos suficientes do seu dolo homicida. Com efeito, mantida a fração de redução em 1/2 (metade), por ser considerada razoável e proporcional ao caso. Dessa forma, mantém-se a pena do crime de tentativa de homicídio qualificado em 7 (sete) anos de reclusão” (ID 56994976). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊN CIA. ART. 121, § 2o, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69 E 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. TENTATIVA. APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA PELO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 3. Quanto à tentativa, Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1o/12/2017). 4. No caso, as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada (1/3) com base na proximidade do resultado, devendo ser acrescentado que a sua desconstituição demandaria o reexame probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 880.725/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025